Tribunal: TJMT
Processo: 1017547-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017547-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), LEONIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 086.143.001-82 (AGRAVANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO), SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA - CPF: 216.674.461-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário.

A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado, ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento
LEONIL FERREIRA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença n. 1018936-57.2017.811.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
SEBASTIÃO DAVID REINALDO ROSA
que indeferiu o pedido de desbloqueio no valor de R$ 10.508,09, penhorado via SISBAJUD de valor depositado em conta poupança do agravante/executado.

O agravante defende que a manutenção do bloqueio é absolutamente ilícita, eis que o artigo 83, inciso X do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade, até o limite de 40 salários mínimos.

Esclarece que o valor bloqueado é oriundo de empréstimo consignado (Banco Crefisa) descontado diretamente do benefício do INSS recebido pelo agravante, destinado a tratamento médico e sua subsistência.

Requer a concessão do efeito suspensivo, bem como a justiça gratuita. No mérito, almeja a revogação da decisão, desbloqueando o valor penhorado via SISBAJUD.

Foi concedido efeito suspensivo, contudo, oportunizei, por duas vezes, o agravante a fazer prova da probabilidade do direito, de forma excepcional, por envolver questões de ordem pública e dignidade da pessoa humana, contudo, nada veio aos autos.

Deferi justiça gratuita, nesta Instância.

Nas contrarrazões, explica que o agravante revel nos autos, após a penhora, defendido pela Defensoria Pública na qualidade de curador Especial, compareceu nos autos por meio de advogado particular, alegando impenhorabilidade dos valores; o juiz
a quo,
em face da alegação de impenhorabilidade intimou o agravante para juntasse aos autos os extratos da alegada conta poupança dos últimos três meses do corrente ano, com o fito de verificar se a conta não é utilizada como conta corrente para pagamento de despesas mensais ou outras transações que não se assemelham a finalidade específica da conta poupança; todavia, segundo explica o agravante não logrou êxito em comprovar a finalidade da conta poupança, se depreendendo vultosa movimentação financeira e diversos pagamentos. Ao final requer a manutenção da decisão, invocando precedentes jurisprudenciais no sentido de assertividade do bloqueio judicial dos depósitos em conta-poupança utilizada como conta corrente.

Impugna, ainda, o deferimento da justiça gratuita deferida nesta Instancia, ante a ausência de documentação comprobatória.

Adiante defende que
“Quanto a alegação que os valores advêm de empréstimo para manutenção de sua saúde, este não comprova, não podendo olvidar que os documentos carreados quanto a saúde foi expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, o Executado é atendido pelo SUS, sem nenhum custeio, evidenciado como queixa principal a perda de força do ombro esquerdo.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
LEONIL FERREIRA DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença n. 1018936-57.2017.811.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
SEBASTIÃO DAVID REINALDO ROSA
que indeferiu o pedido de desbloqueio no valor de R$ 10.508,09, penhorado via SISBAJUD de valor depositado em conta poupança do agravante/executado.

A grosso modo, a decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de processo em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA derivado de AÇÃO MONITÓRIA, onde parte executada intimada para pagar a divida, deixou decorrer o prazo sem comprovar o pagamento ou apresentar impugnação quanto ao cumprimento de sentença, conforme certidão lavrada no feito.

A parte exequente buscando a satisfação do seu credito veio aos autos pugnar pelo prosseguimento dos atos expropriatórios com a realização da penhora eletrônica.

O pedido da parte exequente foi deferido sendo efetivada a pesquisa de ativos financeiros pelo Sistema SISBAJUD em 21/07/22 - Id 90236464, com resultado parcialmente positivo, sendo bloqueado na conta bancaria do executado Leonil David Reinaldo Rosa, a quantia de R$ 10.551,03 (dez mil quinhentos e cinquenta e um reais e três centavos).

Em razão daquela constrição, a parte executada, vem aos autos no prazo do artigo 854 do CPC – id 90477665, requerer o desbloqueio do valor penhorado via Sisbajud, alegando impenhorabilidade do valor por se tratar de conta-poupança, deixando contudo de presentar nos autos o extrato da conta Poupança.

Intimado o executado vem aos autos anexar documentos, deixando, contudo de juntar ao feito o documento que lhe foi solicitado - extrato da conta poupança, conforme se evidencia no id 90477665, vindo posteriormente. anexar nos autos os extratos da conta atingida pelo bloqueio Sisbajud.

Analisando os extratos apresentados pelo Executado verifica-se que não obstante os valores bloqueados na conta do Banco Cooperativo SICREDI estejam depositados em conta sob a rubrica de “poupança”, as movimentações diárias representadas pelas compras efetuadas a débito, a princípio desnaturam a finalidade de poupança que o legislador pretendeu preservar pelo regramento previsto no artigo 833, X do CPC, e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada nos autos.

É cediço que a imposição legal contida no referido artigo do CPC, busca garantir o mínimo existencial ao devedor, como ilação do princípio da dignidade da pessoa humana, enaltecido a fundamento da República Federativa do Brasil, em seu art. 1º, inciso III, de forma a garantir um numerário mínimo que permita a subsistência digna.

Entretanto, observa-se que essa constrição de numerário em agência bancária não é absoluta, podendo ser afastada quando comprovado que a conta poupança não se presta ao objetivo de acumulação de reservas financeiras, como no caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – CONTA POUPANÇA – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – SAQUE, PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES – NATUREZA DESCARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A poupança é um tipo de investimento tradicional que permite ao interessado aplicar, por prazo indeterminado, um valor em dinheiro, que acumula juros e correção monetária, e apresenta liquidez a cada 30 dias. 2. Demonstrado que a poupança vem sendo utilizada para o fim de afastar os ativos financeiros de eventual penhora judicial, que a utiliza como se fosse conta corrente, deve-se afastar a impenhorabilidade. (TJ/MT, AI 10706/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2015, Publicado no DJE 05/03/2015).” (GRIFEI)

A par disso, INDEFIRO o pedido de desbloqueio da conta poupança do Banco Cooperativo SICREDI.

Oficie-se a Conta Única, solicitando a vinculação do valor penhorado para este processo.

Preclusa a via recursal, EXPEÇA-SE Alvará dos valores penhorados em favor da parte Exequente.”.

Nos autos originários, o agravante requereu o desbloqueio dos valores, defendendo ser absolutamente ilícita a penhora, por ofensa do artigo 833, inciso X do CPC, que prevê que são impenhoráveis à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.

Posteriormente, na petição de juntada de extrato de poupança, acrescentou que
“O executado esclarece ainda que o valor bloqueado é oriundo de empréstimo consignado (Banco Crefisa) descontado diretamente do benefício do INSS recebido pelo executado, destinado a tratamento médico e subsistência do requerente, conforme se comprova pelos documentos em anexo.”.

Pois bem.

É sabido que as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, a teor do disposto no inciso X do artigo 833 do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora entenda serem impenhoráveis os valores que alcancem até o montante de quarenta salários mínimos depositados em poupança, como também aqueles depositados em conta corrente ou fundo de investimento, também orienta que a movimentação financeira, que constituía má-fé, abuso de direito ou fraude, enseja a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, X do CPC.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.738.245/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 26/8/2021)”. destaquei

Veja-se
no caso, as movimentações financeiras ocorridas na poupança do devedor, são provenientes de empréstimo consignado, portanto, não se trata de valores poupados; além disso, o extrato bancário demonstra movimentações quase que diárias, com transferência para outra conta da sua titularidade, pagamento de posto de gasolina, supermercado, drogaria, lojas, etc. Portanto, a movimentação financeira é reiterada, típica de conta corrente.

Para ilustrar, em sentido contrário:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE NÃO VERIFICADA - MERA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS E SAQUES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) Não constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. RECURSO PROVIDO. (TJPR- RAI nº 0068699-27.2020.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2021)” (TJ-MT 10017792420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Embora não desconheça também que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a impenhorabilidade de recursos oriundos da modalidade de empréstimo consignado,
trata-se de uma exceção
e somente aplicável quando robustamente comprovado

que os valores são destinados e necessários à manutenção do seu sustento e de sua família.

Ilustro:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833, IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão responsável por determinar, no âmbito da execução fiscal, o desbloqueio dos valores depositados na conta corrente do executado, os quais foram penhorados via BacenJud, sob o fundamento de que são impenhoráveis os recursos oriundos de vencimentos e empréstimo consignado. II - Cinge-se a controvérsia acerca da impenhorabilidade dos valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados na conta bancária do executado. III - Conforme dispõe o art. 10 da Lei n. 6.830/1980, na execução fiscal, não ocorrendo o pagamento do débito, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair sobre qualquer bem pertencente à parte executada, salvo aqueles que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Ademais, o art. 833, IV, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do disposto no art. 1º da Lei n. 6.830/1980, declara como sendo impenhoráveis, in verbis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º." IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020.
V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família. VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.
VII - Na hipótese, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a indispensabilidade das verbas decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento para o sustento do executado e de sua família, limitando-se a concluir pela sua impenhorabilidade, sendo impositivo o retorno do feito para a análise da questão. VIII - Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1860120 SP 2020/0024062-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Na hipótese dos autos, o agravante não comprovou a necessidade do empréstimo para a manutenção dele e de sua família. Aliás, embora o agravante não tenha comprovado, no 1º grau a alegação de que os valores eram para tratamento médico, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, oportunizei, por duas vezes a intimação da parte para fazer prova, mesmo nesta Instância, contudo, conforme relatei, nada veio aos autos, nem mesmo uma petição explicativa.

O que restou demonstrado é que o agravante teve “AVC” há sete anos atrás e que, atualmente, está fazendo acompanhamento pelo SUS, em face da perda de força do membro esquerdo, não havendo demonstrativo de gastos extraordinários que justifique o empréstimo consignado e, eventualmente, sua impenhorabilidade.

Por fim, rejeito a impugnação a justiça gratuita deferida nesta Instância, pois, a alegação veio desprovida de qualquer prova ou argumentação contundente para elidir a decisão de id. 141935186.

As provas juntadas no recurso dão conta de que o agravante recebe aposentadoria pelo INSS, no valor de um salário mínimo e o saldo em conta poupança foi objeto de penhora.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022